Tribunal: TJSP
Processo: 1002008-93.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Possibilidade. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Possibilidade. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de consentimento.

DANO MORAL. Descabimento. Ausência de violação a direitos da personalidade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002008-
93.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante BANCO BMG S/A,
é apelada ANTONIA CASMO DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido o 2o, que negava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1002008-93.2018.8.26.0456
Comarca:
Pirapozinho
Juízo de origem:
1a Vara Judicial
Juiz prolator:
Adriano Camargo Patussi
Processo:
1002008-93.2018.8.26.0456
Apelante:
Banco BMG S/A.
Apelada:
Antonia Casmo da Silveira (Justiça Gratuita)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Insurgência do réu. Possibilidade.
Reserva de margem consignável no benefício previdenciário.
Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela
modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido
que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do
CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do
cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos
efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no
10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no
28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de
consentimento.
DANO MORAL. Descabimento. Ausência de violação a
direitos da personalidade. Sentença reformada. Recurso
provido.
VOTO No 20714
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 180/184, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com
resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
DECLARO a inexistência do negócio jurídico apontado na
exordial apenas no que tange ao contrato de Reserva de
Margem Consignável - RMC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDENO a parte ré a restituir em dobro à parte autora
as prestações debitadas de seu benefício previdenciário,
acrescidas de correção monetária desde cada débito e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
ANTECIPO os efeitos da tutela ora concedida para
suspender
os
descontos
efetuados
no
benefício
previdenciário da parte autora. OFICIE-SE.
CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos
morais ao autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a iniciar-se desta data,
em conformidade com a Súmula 362, do Superior Tribunal
de Justiça: A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento. Já os
juros de 1% ao mês incidirão a partir da citação (fl. 183).
Recorre o réu.
Diz que a apelada possui junto ao recorrente,
contrato relativo à contratação de BMG Card no 5259082663048112.
Alega ter apresentado o contrato, devidamente
preenchido e assinado, constando em seu cabeçalho a finalidade.
Afirma que, “conquanto a parte ora recorrida
alegue que celebrou contrato de empréstimo consignado, o instrumento
contratual juntado ao feito, intitulado - Termo de Adesão Cartão de
Crédito BMG CARD - Autorização para Desconto em Folha de pagamento-
, é explícito quanto à contratação de serviço de cartão de crédito, o qual
não se confunde com empréstimo consignado” (fl. 192).
Diz que o contrato de mútuo é prática usual da
recorrida, não sendo crível que a mesma desconhecesse a operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionada.
Alega que “a parte ora Recorrida, por livre e
espontânea vontade, celebrou a contratação de um cartão de crédito com
descontos do pagamento mínimo direto no contracheque, fez um saque no
crédito rotativo, e, agora, pretende que o banco deixe cobrar a
contraprestação devida, desconsiderando o compromisso firmado” (fl.
193).
Argumenta que a apelada realizou saques nos
valores de R$1.003,00, R$95,00 e R$150,00, quantias estas que teriam
sido disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (TED), na
conta da postulante.
Diz que os contratos observaram disposição legal,
partindo-se da boa-fé, com a comprovação dos dados da requerente.
Alega que os descontos realizados diretamente nos
vencimentos da recorrida são referentes ao valor mínimo da fatura de
cartão de crédito. O valor mínimo seria descontado no contracheque e o
restante do débito poderia ser pago em sua integralidade através da fatura.
Afirma o descabimento da restituição de valores ante
a ausência de descontos indevidos.
Sustenta a inocorrência de danos morais, tendo o réu
atuado em exercício regular de direito.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da
indenização (fls. 189/200).
Recurso Tempestivo, preparado e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
210/222).
É o relatório.
ANTÔNIA CASMO DA SILVEIRA ajuizou a presente AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
e
NULIDADE CONTRATUAL c/c PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES, DANO MORAL e TUTELA DE URGÊNCIA contra
BANCO BMG S/A.
Alega, em síntese, que firmou contrato de empréstimo
consignado junto ao réu. Contudo, ao analisar o extrato de
pagamento de seu benefício previdenciário, notou a
existência de descontos oriundos de - Reserva de Margem
Consignável -, na medida em que, aduziu ter o réu lhe
imposto a venda casada de cartão de crédito, como
condição para a liberação do crédito contratado.
Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para que
tais descontos sejam imediatamente cessados sobre seu
benefício. No mérito almeja a declaração de inexistência
do débito oriundo do cartão jamais contratado, com
repetição de indébito e a consequente procedência do
pedido ali formulado, com a condenação em indenização
por danos morais (fls. 1/27).
Com a inicial vieram documentos (fls. 28-37).
Deferido
os
benefícios
da
gratuidade
processual
e
indeferida a tutela de urgência postulada (fls. 38-39).
Citada, a instituição financeira ré ofertou contestação,
discorrendo sobre o funcionamento e legalidade do
empréstimo contratado, bem como a validade do contrato
celebrado e sobre a sua aplicabilidade entre as partes.
Discutiu pela inexistência de repetição de indébito e
indenização por danos morais, por se tratar de
enriquecimento sem causa. Por fim, requereu a total
improcedência da demanda (fls. 43-64). Apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos às fls. 65-145.
Réplica às fls. 150-163 (fl. 180).
Respeitado o entendimento diverso, a sentença
comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A requerente afirmou, na inicial, que realizou, “ou
acreditou ter realizado”, contrato de empréstimo consignado convencional
junto ao réu, sendo informada de que o pagamento seria realizado em
parcelas determinadas, com descontos mensais realizados diretamente em
seu benefício, como na sistemática dos empréstimos consignados.
Disse que assinou o contrato apresentado e forneceu
a documentação requerida pela instituição financeira, recebendo os valores
dos empréstimos após alguns dias, mediante transferência bancária.
Afirmou que posteriormente constatou que “a ré,
sem que houvesse qualquer solicitação, havia implantado um empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, passando a
debitar todos os meses 5% de seu salário a título de RMC, os quais se dão
de forma ilegal, tendo em vista que tal modalidade de empréstimo nunca
foi solicitada ou sequer informada à parte requerente” (fl. 2).
Disse que nunca chegou a receber cartões ou faturas
que justificassem a cobrança daquele serviço.
Alegou que “se a parte consumidora não foi
informada da contratação do referido cartão, nunca houve sua
contratação, pois não pode o consumidor arcar com falha na prestação de
serviço e ausência de informação da instituição financeira, tendo a ré
agido de forma fraudulenta ao formalizar empréstimo diverso do ofertado”
(fl. 3).
Afirmou que os descontos mensalmente efetuados
não abatiam o saldo devedor.
A operação financeira seria abusiva ante o lucro
exorbitante à instituição financeira e situação de extrema desvantagem ao
consumidor.
Ao final, postulou a procedência da demanda, para:
Seja a pretensão julgada procedente, declarando a
inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC),
ante
o
vício
de
consentimento configurado;
Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no
benefício da parte autora, com a expedição de ofício ao
INSS;
Condenar o (a) réu (ré) a restituição em dobro os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalmente cobrados a título de RMC, os quais perfazem
até o presente momento o total de R$ 2.777,30, já nos
termos do art. 42, do CDC, além dos descontos a serem
realizados após o ajuizamento desta ação, ou ainda dentro
do limite do suposto contrato, cujo valor deverá ser
apurado nos termos do §3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC;
Na hipótese de comprovação de contratação do cartão de
crédito consignado (RMC) via apresentação de contrato,
seja declarada sua NULIDADE caso formalizado em
descompasso com a legislação específica ou que se
enquadre nos casos estabelecidos no art. 51 e art. 39,
ambos do CDC.
Condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor que
Vossa
Excelência
entender
conveniente,
dadas
as
condições ímpares do caso; atualizado desde a data do
ilícito, in casu, início dos descontos indevidos (fl. 26).
O requerido contestou o feito.
Disse que em 21/12/2015 as partes celebraram o
contrato referente à contratação de BMG Card no 5259082663048112.
Afirmou que o contrato observou a legislação
pertinente, acrescentando que a autora realizou os saques.
Alegou que a requerente se limitou ao desconto
mínimo, gerando encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão
contratual.
Asseverou que “o cartão não tem previsão para
término das cobranças, pois, diferente do empréstimo, não é cobrado em
parcelas fixas, tendo em vista que depende de seus lançamentos e
pagamentos” (fl. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmou
inocorrência
de
danos
morais
e
descabimento da restituição da quantia (fls. 43/64).
Juntou faturas de cartão de crédito vencidas no
período de fevereiro do ano 2016 a outubro do ano 2018 (fls. 65/86),
comprovantes de transferência eletrônica (fls. 104/105), Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento, datado em 21/12/2015.
Ali constou o valor mínimo a ser descontado na
fatura a vencer no dia 10 de cada mês (R$39,40), e os dados bancários da
requerente (fl. 171), que conferiu com a conta de destino das transferências
eletrônicas, nos valores de R$1.003,00 R$95,00, R$150,00 (fls. 103/105),
de acordo com as faturas carreadas aos autos (fls. 65, 72, 80),
encaminhadas para o endereço que constou no Termo de Adesão Cartão de
Crédito como sendo da autora.
Nota-se que o requerido se desincumbiu do ônus de
provar a contratação por meio das explicações trazidas em sua contestação,
devidamente amparada nos documentos carreados.
No caso, não se traduziram em verossimilhança os
fatos trazidos na inicial.
A instituição financeira trouxe aos autos os
documentos que comprovaram a relação contratual e a dívida contraída
pela autora, bem como que esta tinha ciência dos termos avençados.
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou
que a parte autora contratou o serviço impugnado e recebeu o valor
contratado, juntando cópia do instrumento de adesão, nos termos
explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a autorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensionista da constituição de RMC em seu benefício previdenciário, não
havendo falar-se em vício de vontade que em momento algum restou
evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003,
alterada pela Lei no 13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma
irrevogável
e
irretratável,
que
a
instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito”.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas
partes, considerando os documentos juntados aos autos, bem como a
legislação vigente sobre a matéria, constata-se que não houve as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidades arguidas pela parte autora.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS/Previdência Social:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado
no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado;
e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.
Assim,
resta
evidenciada
a
regularidade
da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008.
Nesse sentido decidiu esta Câmara:
Contrato bancário - Contrato de crédito rotativo -
Constituição
de
RMC
(Reserva
de
Margem
Consignável) - Possibilidade - Autorização da Lei no
10.820/2003
e
da
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES no 28/2008 - Repetição de indébito
cumulada com danos morais
Impossibilidade -
Ausência de ilegalidade Inexistência de vício de
consentimento - Prova do vínculo Existência - Ônus
do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil - Regular contratação do cartão de
crédito consignado com o efetivo recebimento dos
valores contratos em sua conta corrente e realização
de descontos dentro dos limites legais e contratuais
avençados - Venda casada inexistente - Danos
morais não configurados - Precedentes jurisprudenciais
- Improcedência da ação - Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso
não
provido
(Apelação
no
1004207-61.2018.8.26.0077,
Relator
Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 4/12/2018,
g.n.).
Em casos análogos tem decidido esta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Inexistência de nulidades na r. sentença.
Alegação de venda casada que não pode ser conhecida,
por constituir inovação recursal. Alegação de ausência
de contratação que foi contrariada pela prova dos
autos. Contratos de adesão a cartão de crédito
consignado e de disponibilização de saque juntados
pela parte ré, dos quais consta a assinatura da
consumidora, que é semelhante àquela aposta nos
documentos que instruíram a inicial. Contratação
comprovada.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
Deliberada alteração da verdade dos fatos com vistas a
induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do valor da causa
aplicada 'in casu'. Condenação em honorários advocatícios
majorada para R$1.000,00, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido, com determinação (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1001966-89.2017.8.26.0032, Relator
Desembargador Walter Barone, julgado em 31/8/2017,
g.n.).
DECLARATÓRIA - Inexistência de relação jurídica -
Alegação de não contratação da Reserva de Margem
Consignável - Pedido de indenização por danos morais
- Impossibilidade - Autora que assume a contratação
de
empréstimo
com
a
Instituição
apelada
-
Impossibilidade de se declarar a inexistência de
relação jurídica - Farta documentação demonstrando
que a autora utilizou-se do cartão de crédito para
saque - Alegação de Fraude por Simulação afastada
- Comprovantes juntados aos autos de contratação
de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável devidamente assinados pela autora -
Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações
de
arrendamentos
mercantis
por
ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de
204) Inexistência de ilícito Inexistência de venda casada -
Recurso não provido (TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1003743-71.2017.8.26.0077, Relator
Desembargador Achile Alesina, julgado em 30/8/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
g.n.).
Apelação - Responsabilidade civil - Declaratória de
inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização
por danos morais - Improcedência - Alegação do autor
de que o banco réu fez inserção indevida em seu
benefício previdenciário de reserva de margem
consignável (RMC) para cartão de crédito - Réu que
comprovou a relação jurídica existente entre as
partes e a opção pela inserção de RMC, mediante a
prova documental apresentada - Sentença que merece
ser mantida - Recurso do autor improvido (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1003763-80.2017.8.26.0071,
Relator
Desembargador
Thiago de Siqueira, julgado em 24/8/2017, g.n.).
Convém esclarecer que os descontos referentes à
“Reserva de Margem Consignável” chegarão ao termo final com o
pagamento de referido empréstimo.
Por fim, assinale-se que não houve e violação a
direitos da personalidade a dar respaldo ao pleito de indenização por danos
morais.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. O réu,
por seu turno, desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, II, do CPC,
demonstrando a contratação, utilização do cartão e liberação da quantia.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Nesses termos, a improcedência da demanda era de
rigor.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, invertendo-
se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados
em 10% do valor da causa, com observância aos termos do art. 98, §3o, do
CPC (fl. 38).
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-93.2018.8.26.0456
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108334
COMARCA DE PIRAPOZINHO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Antonia
Casmo
da
Silveira
ajuizou a presente demanda contra o
Banco
BMG
S/A.,
objetivando
a
inexistência do débito, a declaração da
ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), a
devolução
em
dobro
dos
valores
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduz
que
não
autorizou
a
emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
A relação estabelecida entre
os litigantes é de consumo, diante da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que a autora teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que o apelado tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para outras
transações,
fatos
que
corroboram
a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
recorrida à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, o contrato em discussão é nulo de
pleno direito, como bem considerou a r.
sentença. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados. Ressalte-se que o nome da apelada somente não foi negativado, porque as cobranças eram efetuadas diretamente dos aludidos benefícios
recebidos mensalmente.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização
por
danos
morais,
corretamente arbitrada em R$2.000,00
(dois mil reais), quantia que atende aos
princípios da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO,
o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEDCE9
16
25
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0B82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002008-93.2018.8.26.0456 e o código de confirmação da tabela acima.